Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTAMENTO.
I – A extinção da punibilidade pela prescrição, prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal, se estende à condenação pecuniária para reparação de danos fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de a parte buscar na esfera cível eventual reparação.
II – Recurso conhecido e provido.